Tribunal: TCU
Processo: 017.048/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8747/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.048/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Estela Margarida Goncalves da Silva (XXX.412.972-XX); Flora Paes de Sousa (XXX.214.002-XX); Hilda Sabino Silva (XXX.466.292-XX); Jane Kate Santiago Barbosa (XXX.494.192-XX); Jane Kelly Santiago Barbosa (XXX.408.386-XX); Jane Kelma Barbosa Pinheiro (XXX.389.292-XX); Keyla Elizabeth Jobim de Souza (XXX.197.782-XX); Maria Assuncao da Silva Goncalves (XXX.470.902-XX); Maria Helena Goncalves da Silva (XXX.125.372-XX); Suzanny Mara Jobim de Souza (XXX.876.776-XX); Suzy Mary Souza de Goes (XXX.554.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.